Tribunal: TJSP
Processo: 2270688-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em cédula de crédito bancário – decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos devedores, via SISBAJUD – devedora principal que está sob regime de recuperação judicial, sendo desse juízo a competência para deliberar sobre eventual levantamento e/ou alienação de bens da recuperanda, inclusive já deferido o desbloqueio, que deve

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em cédula de crédito bancário – decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos devedores, via SISBAJUD – devedora principal que está sob regime de recuperação judicial, sendo desse juízo a competência para deliberar sobre eventual levantamento e/ou alienação de bens da recuperanda, inclusive já deferido o desbloqueio, que deve ser cumprido pelo juízo exequendo – possibilidade de prosseguimento para a constrição de bens e ativos em nome do devedor solidário – Súmula 581/STJ – agravo provido em parte.*